Tribunal: STF
Processo: ARE 1411711
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 15.150, DE 2005, DE GOIÁS. ADI Nº 4.639/GO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DOS EFEITOS PARA AQUELES QUE, NA OCASIÃO, JÁ TIVESSEM ATENDIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA OU PENSÃO. MODULAÇÃO QUE NÃO RESULTA NO DEFERIMENTO DE PENSÃO QUANDO O ÓBITO DO INSTITUIDOR TIVER OCORRIDO APÓS 08/04/2015. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “Remessa necessária e apelações cíveis. Mandado de Segurança. Pensão por morte. Sistema de Previdência dos Cartorários. I- Preliminar. Ilegitimidade passiva da Goiasprev. Preliminar acolhida. Nos termos dos Lei Estadual n. 16.769/2009, compete ao Secretário da Fazenda a gestão financeira e orçamentária dos planos de custeio e benefícios do sistema de previdência dos participantes do serviço notarial e registral, razão pela qual deve ser extinto o feito sem julgamento do mérito, em relação à Goiasprev, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, por ser parte ilegítima. II – Lei Estadual nº 15.150/2005. ADI nº 4.639. Modulação dos efeitos. O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 4639, reconheceu a inconstitucionalidade integral da Lei Estadual nº 15150/2005, todavia, modulou os efeitos (ex nunc), ressalvando os direitos dos agentes que até a data da publicação da decisão já houvessem reunidos os requisitos necessários para obter os benefícios da aposentadoria ou pensão. III - Óbito posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639. Direito da impetrante ao recebimento de pensão por morte. Embora o óbito do cônjuge da impetrante tenha ocorrido em data posterior à publicação do julgamento da ADI nº 4.639, o de cujus já havia reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria e, por consequência, de pensionamento por morte à autora/apelante, à medida que o benefício de pensão possui relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento. Remessa necessária conhecida e provida em parte. Primeiro apelo conhecido desprovido. Segundo apelo conhecido e provido.” (e-doc. 9, p. 18).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 40 e 201 da Constituição da República e contrariedade ao decidido na ADI nº 4.639/GO. Sustenta que a Lei estadual nº 15.150, de 2005, foi declarada inconstitucional pelo Supremo, modulados os efeitos em relação àqueles que, na ocasião, tivessem atendido os requisitos para obtenção da aposentadoria ou pensão, o que não é o caso dos autos, já que o óbito do cônjuge da recorrida, do qual resultaria no direito ao benefício pleiteado, ocorreu após o julgamento pelo STF, pelo que o direito à pensão não foi alcançado (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Assiste razão ao Estado de Goiás. Ao julgar a ADI nº 4.639/GO, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 15.150, de 2005, modulando os efeitos para garantir os direitos dos agentes que, até a data da publicação do acórdão (08/04/2015), já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão. Confira-se a ementa do citado precedente:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.”



    (ADI nº 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 11/03/2015, p. 08/04/2015; grifos acrescidos).



    4. No caso ora em análise, o cônjuge da recorrida, apesar de aposentado em 06/02/2012, somente faleceu em 22/02/2018, posteriormente à publicação da ata de julgamento da ADI nº 4.639/GO, ocorrida em 08/04/2015. Em consequência, considerando que as regras pertinentes à concessão de pensão por morte são aquelas vigentes à época do óbito do instituidor, tem-se que a modulação de efeitos fixada no julgamento do referido precedente não se aplica à espécie. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/2015. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. 1. O Plenário desta SUPREMA CORTE no julgamento da ADI 4.639/GO (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/4/2015), declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005 do Estado do Goiás. 2. Houve a modulação dos efeitos do julgado para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 3. Entretanto, na hipótese dos autos, o óbito da instituidora do benefício ocorreu 14/9/2018 - posteriormente à publicação do julgamento da ADI 4.639, em 8/4/2015. 4. Assim, considerando que as regras aplicáveis para concessão da pensão por morte são as vigentes à época do óbito do instituidor, não se aplica, ao caso, a modulação dos efeitos do julgado da referida ADI. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    (ARE nº 1.393.587-AgR/GO, Rel. Min Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 24/10/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.150/2005 DE GOIÁS. ADI 4.639/15. MODULAÇÃO DE EFEITOS: INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REGÊNCIA DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DAPENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.151.103-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 11/09/2019; grifos acrescidos).



    5. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança. Indevidos honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator